Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701403-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE AGRAVADO: HIDRO FORTE PISCINA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE em face à decisão a quo que, nos autos do processo no 0704208-41.2019.8.07.0004, indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, a penhora do faturamento da empresa devedora, nos seguintes termos: Instada, a parte exequente requereu a transferência dos valores bloqueados para sua conta bancária, bem pelo pela penhora do faturamento da empresa requerida, em 30 % (trinta por cento) - ID no 69952023. Da análise dos autos observa-se que, intimada a se manifestar sobre a penhora parcial via sistema BACENJUD (ID no 69127571) a parte executada quedou-se inerte, razão pela qual torno-a definitiva. Assim, tendo em vista a suspensão do atendimento bancário em virtude da pandemia do COVID-19, e a apresentação dos dados bancários da parte autora (ID no 69952023), determino a expedição de ofício aos bancos nos quais recaiu a constrição, para que efetuem a transferência da integralidade dos valores diretamente para a conta indicada pelo credor. Por outro lado, quanto ao pedido de penhora de faturamento, passo a decidir. Conforme consabido, os Juizados Especiais possuem uma processualística própria que não se confunde ou se entrelaça com as normas processuais ordinárias do Código de Processo Civil. A Lei n. 9.099/95 se mostra essencialmente principiológica, cujos princípios norteadores imprimem um caráter indelével ao rito que lhe é próprio, tornando-o distinto e autônomo dos demais procedimentos, sobretudo no que diz respeito às suas formalidades legais. Não se autoriza, portanto, a simples e rasa importação de preceitos legais diversos, advindos doutros diplomas legais que, necessariamente, devem se adequar à base principiológica própria para serem recepcionados. Nesta perspectiva, considerando que os Juizados Especiais Cíveis se destinam exclusivamente às causas cíveis de menor complexidade, conforme apregoa explicitamente o art. 3o da legislação em referência, estando gerido pelos princípios insculpidos em seu art. 2o, sobretudo pela simplicidade, informalidade, Num. 70182968 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: RACHEL ADJUTO BONTEMPO BRANDAO - 18/08/2020 15:38:19 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081815381923200000066462162 Número do documento: 20081815381923200000066462162 economia processual e celeridade, vislumbra-se o descabimento do procedimento constritivo desejado no âmbito do rito sumaríssimo, por ensejar uma complexidade absolutamente incompatível (art. 866 do CPC) com a natureza do procedimento legal, inclusive com eventual necessidade de apuração pericial contábil, o que afrontaria manifestamente os princípios basilares do rito especial, que sequer prevê a existência de modalidade recursal apta a combater eventual deferimento da medida pleiteada e seus eventuais desdobramentos. Outrossim, haveria que se observar, inclusive, a necessária razoabilidade econômica da medida pleiteada, porquanto a nomeação do "administrador-depositário" haverá de ser remunerada e dentro das balizas dos autos, verifica-se que o aporte executado possivelmente seria abarcado pelas despesas com o procedimento da penhora de faturamento, o que atrairia, à espécie, o disposto no art. 836 do CPC que prevê: "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". Nesse breve descortino, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. Por fim, determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. Confiro a presente determinação, força de ofício. Cumpra-se. Intime-se. Em suas razões, entende que a penhora incidente no faturamento da empresa devedora respeita o rito do Juizado Especiais, em especial quando frustrados outros meios de constrição patrimonial. Requer a reforma da decisão combatida. É o breve relatório. Lado outro, o artigo 300 do CPC/2015 impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão do efeito suspensivo requerido. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, tal requisito resta demonstrado. Cuida-se de recurso interposto contra decisão a quo que indeferiu o pleito de penhora incidente no faturamento da empresa devedora. Verifica-se que o feito principal se encontra em fase de cumprimento de sentença, onde o exequente está em busca de bens de propriedade da parte executada. Analisando detidamente os autos do processo, pode-se constatar que houve diversas diligências frustradas (BACEN, RENAJUD, penhora de bens) para a tentativa de localização de bens penhoráveis. Entendo que o fumus boni iuris está consubstanciado na permissão da penhora sobre o faturamento da empresa, mesmo em sede de Juizado Especial, e na continuidade de pesquisa de bens em nome do outro executado, o que não foi feito até então. Ademais, não é cabível determinar o arquivamento dos autos sem uma sentença anterior de extinção do feito. Já o periculum in mora configura-se quando se constata o prejuízo que poderá ser causado ao exequente na quebra da continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser ao longo do tempo dilapidados ou deteriorados, prolongando ainda mais a possibilidade de pagamento do débito pela parte executada. Não é outro o entendimento já exposto por esta Turma: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONVERTIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. PREMATURO. PESQUISA DE BENS. TODOS OS EXECUTADOS. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c o artigo 52 da Lei no. 9.099/95), e em atenção ao princípio da fungibilidade, converte-se o Mandado de Segurança em Agravo de Instrumento. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Agravo de Instrumento contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento de uma das empresas executadas e determinou o envio dos autos ao arquivo. 4. A decisão liminar determinou a renovação das diligências para pesquisa de bens de propriedade dos executados. 5. Inviável a extinção ou suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, quando as diligências executivas não foram realizadas em nome de todos os executados, razão por que se mostra prematuro o arquivamento do feito. 6. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais. Precedente: (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290). 7. A penhora de 1% (um por cento) do faturamento da empresa devedora, até o limite da dívida, não compromete a continuidade de sua atividade comercial (Art. 866, §1o, CPC). 8. A penhora de percentual mínimo do faturamento da devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC) e o cumprimento de sentença arrasta-se por aproximadamente 3 (três) anos. 9. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a liminar e determinar a renovação das pesquisas de bens em nome de todos os executados e, restando infrutíferas as diligências para a satisfação integral do débito, determinar a penhora de 1% (um por cento) do faturamento da executada UNIMED, até o limite da dívida em execução. 10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. 11. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão n.1099450, 07001041820188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 15/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. HASTA PÚBLICA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PENHORA E AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. REVOGAÇÃO DA PENHORA PELO JUÍZO ?A QUO?. NÃO CABIMENTO NO CASO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA. 1. No cumprimento de sentença cabe adjudicação como forma de pagamento, mas pelo valor da avaliação. Portanto, correta a decisão monocrática que, após a realização de hasta pública, a qual restou infrutífera, indefere adjudicação somente por 50% (cinquenta por cento) do valor oficial da avaliação realizada, salvo se for determinada a realização de nova avaliação judicial, desde que constatada a depreciação. 2. A última avaliação por Oficial de Justiça é recente (menos de 8 meses) e mostra-se razoável, não apresentando valores exorbitantes e considerando o estado de conservação dos bens. Portanto, incabível o pedido de realização de nova penhora e avaliação, uma vez que não comprovada a ocorrência de grande depreciação dos bens ou a existência de outro fator que justifique a medida. Nesse sentido, deve ser mantida a decisão reclamada na parte que indeferiu novo pedido de avaliação de bens penhorados. 3. É possível, em sede dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais. Precedente: (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290). Assim, determina-se a reforma da decisão, para que seja realizada a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa devedora, até o limite da dívida, ressalvando-se que a referida penhora não poderá comprometer a continuidade da atividade de comércio, fato que deverá ser devidamente comprovado ao Juízo ?a quo?. 4. Pelo ID num 20583 ? pág 53, verifica-se que a Magistrada de primeiro grau liberou os bens penhorados. Todavia, verifica-se que o credor possui interesse na adjudicação de bens, mesmo que no caso seja por um valor abaixo do da avaliação. Assim, na hipótese, deve ser mantida a penhora anteriormente realizada, até que se obtenha o resultado da penhora do faturamento da empresa, de forma que, se nesta última penhora não se obtiver êxito, o credor seja intimado para dizer se tem interesse na adjudicação dos bens pelo valor total da avaliação. Reforma-se também a referida decisão, mantendo-se a penhora de ID 20583 ? pág 28. 5. Reclamação conhecida e, no mérito, parcialmente provida, para determinar a realização de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da empresa devedora, até o valor da dívida, e manter a penhora de bens móveis anteriormente realizada, até que se saiba o resultado da penhora sobre o faturamento. 6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão n.868058, 07000968020158070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/05/2015, Publicado no DJE: 11/05/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, cabível a penhora vindicada dentro do sistema dos Juizados Especiais para a satisfação do crédito da parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar a penhora de 10% do faturamento da empresa agravada, valor que deverá ser depositado mês a mês em conta judicial à disposição deste Juízo a quo, até atingir o total do valor devido pelo executado nestes autos. Para tanto, nomeio responsável pelo recolhimento dos valores o representante legal da executada, que deverá apresentar mensalmente a este Juízo guias do depósito judicial, bem como documentação comprovando o valor do faturamento/rendimento do mês a que se refere o depósito efetuado. Anoto, ainda, que o primeiro depósito deverá ser realizado no mês seguinte à data dessa penhora. Expeça-se o respectivo mandado. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, requerendo informações. Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator